Tribunal: TJMT
Processo: 1022223-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022223-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE LEITE BOTELHO - CPF: 058.119.381-44 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA –
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA DO PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO, PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ATESTE A AUTENTICIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTADO PELO ADVOGADO DO REEDUCANDO
–
DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO DOCUMENTO – FÉ PÚBLICA CONFERIDA AO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, DO CPC – DETERMINADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REMIÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO DOCUMENTO JUNTADO PELO IMPETRANTE NO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – 2
. PLEITO
S
DE CONCESSÃO
DE REMIÇÃO POR ESTUDO E DE
PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3
.
PEDIDO
S
JULGADO
S

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S
–
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
.

1.
O
documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal, tal como preconiza o art. 425, VI, do Código de Processo Civil
. Assim, considerando
que
o certificado
de conclusão de ensino fundamental, juntado pelo impetrante no processo executivo de pena,
não foi
impugnado pelo Ministério Público, tampouco
havendo
qualquer evidência quanto a uma possível adulteração do documento
,

não há razão plausível para não
o considerar
como prova
.

2. N
ão há como se determinar, nesta instância,
a remição por estudo e a progressão de regime do paciente
, eis que
esse
comando caracterizaria supressão de instância.

3
.
Pedidos julgados
parcialmente
procedentes.
Ordem concedida
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Paulo Cesar
d
e Oliveira
em favor de
Carlos Henrique Leite Botelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/
MT.

Relata o impetrante que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
0011979-85.2017.8.11.0064
, cumprindo a pena total de
21
(
vinte e um
) anos e
18
(
dezoito
)
dias
de reclusão no regime fechado,
com previsão de progressão de regime em 4 de dezembro de 2022
.

Sustenta que,
tendo concluído no ano de 2021 o ensino fundamental na escola que funciona nas dependências do sistema prisional em que está inserido e, considerando a proximidade da data para a progressão de regime, requereu à autoridade coatora o cômputo dos dias de remição a que tem direito, assim como a concessão da progressão para o regime semiaberto, o que, apesar de contar com manifestação favorável do Ministério Público, foi indeferido pelo magistrado, oportunidade em que foi determinada a expedição de ofício à Secretaria Estadual de Educação a fim de atestar a validade do certificado emitido.

Assevera que
há constrangimento ilegal decorrente do indeferimento
do seu pleito
, consignando, nesse ponto, que
:
“
Segundo relatório da situação processual do Paciente este deveria estar cumprindo sua pena no regime semiaberto, pois conforme se vê dos autos do executivo de pena não houve NADA, absolutamente NADA que pudesse retardar o acesso ao tão esperando regime de cumprimento de pena, qual seja, o SEMIABERTO
”
.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a determinação para que a autoridade coatora
designe,
imediatamente
, audiência admonitória para avaliar a possibilidade de conceder ao paciente a progressão ao regime semiaberto,
“
ou; decida de ofício determinando que seja o Paciente inserido no regime semiaberto
”. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
in
deferida, por intermédio do
decisum

que se encontra
no
ID

149283664
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

149506698
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões
encontradiças no ID
150096185
, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos documentos juntados pelo impetrante, como também das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e da consulta aos autos do processo executivo de pena
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, infere-se que, em um primeiro momento, o juízo de primeiro grau indeferiu a remição por estudo do
paciente
, por entender que
a declaração emitida pela administração penitenciária, atestando que o reeducando possui nota para a concluir o ensino fundamental, não é apta para comprovar a conclusão do ensino fundamental, uma vez que o art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal dispõe
que
a remição por estudo deve ser certificada pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Diante disso, o impetrante,

a
pós contato com a Coordenadoria de Gestão Escolar e de Rede

em Cuiabá,
obteve o

certificado de conclusão do ensino fundamental do reeducando
, cujo documento foi juntado no processo executivo de pena, tendo o
advogado
, sob sua responsabilidade pessoal, declarado a sua autenticidade.

Ocorre que, mesmo após manifestação favorável do Ministério Público ao
s
pedido
s
de remição
e progressão de regime
, o magistrado converteu o processo em diligência, determinando que fosse oficiado à Secretaria Estadual de Educação, para que ateste a validade do documento juntado pelo impetrante.

No entanto, o
documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal
, tal como preconiza o
art. 425, V
I
, do Código de Processo Civil
, assim redigido:

Art. 425.
Fazem a mesma prova que os originais
:

[...]

VI -
as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos
pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e
por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
.

Merece destaque que o certificado não foi impugnado pelo Ministério Público, até porque seu presentante se manifestou favorável à remição por estudo com base no documento juntado pelo impetrante.

O magistrado tampouco apresentou qualquer evidência quanto a uma possível adulteração do documento, tendo meramente afirmado que “
a certificação é um dado objetivo que gera segurança jurídica e que este Juízo considerará para todos os casos que versem sobre a matéria
.
”

Portanto, não há razão plausível para não considerar como prova o documento juntado pelo impetrante, quando este, sob a fé do seu grau, declarou a sua autenticidade.

Por outro lado, não há como se determinar, nesta instância,
a remição por estudo e a progressão de regime almejada pelo impetrante
, eis que
esse comando
caracterizaria supressão de instância.

Posto isso,
julgo parcialmente procedente s o s pedido s

deduzido
s
em favor de
Carlos Henrique Leite Botelho
;
via de consequência,
concedo
em parte
a ordem

de
habeas corpus
almejada
,
para determinar
que
o Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

analise
,

no prazo de
5
(
cinco
)
dias
,
o
s
pedido
s

de remição por estudo
e
de
progressão de regime
,

com base no certificado de conclusão de ensino fundamental juntado pelo advogado do reeducando nos
movimentos
153 e 154 do
Processo Executivo de Pena n.
0011979-85.2017.8.11.0064
(SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022